Tribunal: TJDFT
Processo: 0007114-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007114-93.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DEBORAH KURY FURTADO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Sustenta, ainda, que a tese em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id.15546651, para que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF n. 35.977 e FRANCISCO ANTÔNIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF n. 33.896. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026